Tribunal: TJSP
Processo: 1011082-41.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais – recurso de apelação marcado por resultado de parcial provimento - vícios no v. acórdão – inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente - inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas - declaratórios rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011082-41.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LOURIVAL ALVES TEIXEIRA (ESPÓLIO), são embargados PPCAR BRASIL
LOCAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI e CRISTIANE TEIXEIRA FERNANDES
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011082-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9301 FH
2
Voto n. 9301 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos declaratórios n. 1011082-41.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Espólio De Lourival Alves Teixeira
Embargada: Ppcar Brasil Locações Empresariais Eireli
Embargos de declaração - acidente de trânsito - ação indenizatória
por danos materiais recurso de apelação marcado por resultado
de parcial provimento - vícios no v. acórdão inexistência -
inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente -
inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não evidenciadas - declaratórios rejeitados
Vistos.
Aclaratórios opostos por Espólio de Lourival
Alves Teixeira frente a venerando acórdão editado em recurso de
apelação extraído destes autos de ação indenizatória por danos
materiais que move em face de Ppcar Brasil Locações
Empresariais Eireli, Maestro Locadora de Veículos S/A e Paulo
Ricardo Pinheiro Leal; diz de obscuridade no “decisum” acerca da
matéria concernente ao salvado, defendendo desnecessária sua
entrega, eis que atrelada a indenizatória ao conserto do veículo.
É, em suma, o necessário.
Mantém-se,
pelo
meu
voto,
em
íntegra,
o
venerando acórdão embargado; nele não se vislumbram quaisquer
vícios, mas, isto sim, o nítido escopo infringente de que se
revestem os declaratórios; límpidos emergiram os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011082-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9301 FH
3
pelos quais o apelo da embargada/requerida acabou parcialmente
provido; consignou-se, deveras, no pronunciamento impugnado:
“(...) Centra-se
a testilha, destarte,
anotada
ausente insurgência
qualquer no alusivo à responsabilidade,
em
conhecer-se
do acerto da mensuração
da reparatória
material, e
no atinente, respeitada
a convicção
do d. magistrado
“a quo”,
comporta
guarida o inconformismo;
tem-se, com efeito, que o
veículo indicado pelo autor em folha 85 (Corsa Sed Classic Life 1.6
MPFI VHC 8V - código Fipe 004275-7)
não guarda similaridade
com
o noticiado
pelo CRLV em folha 78, extraindo-se,
disso, a
necessidade
de ajuste do volume indenizatório
ao valor declinado

na Tabela Fipe carreada pela correquerida
(fl. 218), e isso à vista
de sua conformidade
com o automóvel
descrito na vestibular,
ou
seja, GM - Chevrolet,
Corsa Sed Classic.Life
1.0/1.0 FlexPower,

2007 Gasolina,
código Fipe 004272-21.
Extrai-se,

assim,
à
vista
do
exposto,
que
providência
outra não calha senão a da adoção do importe
apontado
pela recorrente,
isto é, R$ 14.692,00
(quatorze
mil
seiscentos
e noventa e dois reais), com correção monetária
do
efetivo prejuízo (Súmula n. 43, STJ) e juros de mora do evento
danoso(Súmula
n. 54, do STJ), reduzida,
destarte,
a imposta em
primeiro grau - R$ 15.441,00
(quinze mil e quatrocentos
e quarenta
e um reais).
Impende sublinhar,
demais, que o mm. juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011082-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9301 FH
4
direito “a quo”, acertadamente,
chancelou
adequada
a limitação

da indenizatória
ao valor médio de mercado do veículo, o
informado

pela
tabela
FIPE
-
aquém
dos
orçamentos

apresentados;
e malgrado
insista a correquerida
na utilização
de
valores sinalizados
em anúncios
veiculados
em sites, certo é que
o parâmetro
eleito se mostra ajustado à aferição de indenizatória

atrelada a perda total, não implicando
seu manejo enriquecimento

indevido,
pontuada
sua ampla aceitação
pela jurisprudência

pátria.
Gize-se, em derradeiro,
reservada
a discussão

envolvendo
o salvado, se a hipótese,
à fase do cumprimento
da
sentença
(...)”. (fls. 324/333)
Extrai-se, destarte, arbitrada a reparatória com
base no valor médio de mercado do veículo, o informado pela
tabela FIPE, e isso por conta da noticiada perda total do bem, de
sorte que, ao reverso do asseverado pelo embargante, não há
falar-se em “valor gasto para conserto do veículo ”; tem-se, no
mais,
que
eventuais
questões
alusivas
a
documentação,
transferência e salvado deverão ser discutidas, oportunamente,
se o caso, na fase do cumprimento da sentença.
O cotejo entre as razões expendidas pelo
embargante e o teor do “decisum”
impugnado faz clara, enfim, a
inexistência de vícios a justificar a declaração do julgado, editado
com base nos elementos constantes dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011082-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9301 FH
5
Cabe lembrar que o embate autorizador dos
embargos de declaração é o interno, ou seja, do julgado com ele
mesmo, e não com a lei ou o entendimento da parte1; pretende o
recorrente, isto sim, a reapreciação de questões, o que inviável,
em princípio, em sede de aclaratórios.
Não é demais anotar, a propósito, precedentes
da c. Corte Suprema: “Em embargos
de declaração
só se admitem
as alegações
de obscuridade,
dúvida, contradição
ou omissão,
não se podendo,
portanto,
por meio deles, se atacar exegese dada
pelo acórdão embargado”
(MS no 20.839-2/DF, Relator Ministro
Moreira Alves, j. 09/08/89, DJU de 01/09/89); “não tem pertinência

embargos
de declaração
para alterar a fundamentação
do
Acórdão, quando suficiente
a que foi desenvolvida”.
(REsp n.
192.978/RS
3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
24/06/99, DJU de 09/08/99, p. 169).
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
os declaratórios ofertados.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 STJ, 4a T., EDcl REsp 218.528; Relator: Ministro Cesar Asfor rocha; D.j.7.2.02